Tribunal: TJSP
Processo: 1193431-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Restabelecimento de contas no Whatsapp Business. Alegada violação aos termos de uso. Ausência de demonstração. Desativação arbitrária. Reconhecimento. Alegação de impossibilidade técnica de recuperação das mensagens e mídias não comprovadas. Sentença mantida, no ponto.
MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. Pedido de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Restabelecimento de contas no Whatsapp Business. Alegada violação aos termos de uso. Ausência de demonstração. Desativação arbitrária. Reconhecimento. Alegação de impossibilidade técnica de recuperação das mensagens e mídias não comprovadas. Sentença mantida, no ponto.
MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. Pedido de redução negado. Limitação, contudo, que se impõe, nos termos do artigo 536 e 537, ambos do CPC. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.